Tribunal: TJDFT
Processo: 0731084-37.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731084-37.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAULO GUILHERME MAGALHAES YAGELOVIC RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Tráfico de drogas. Provas. Desclassificação. Privilégio. 1 – Os depoimentos dos agentes de polícia, as mensagens extraídas do aparelho celular apreendido e a apreensão de droga na residência do réu são provas suficientes do tráfico de drogas. 2 - Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, L. 11.343/06). 3 – Se o réu foi flagrado por policiais guardando drogas em casa, e, apreendidos aparelhos celulares, descobriu-se que o réu negociava drogas, por aplicativo de mensagens, em festas raves, provado está o crime de tráfico de drogas e não o de porte de drogas para uso pessoal. 4 – Primário o réu, sem antecedentes penais e não caracterizado que se dedica a atividades criminosas – pequena quantidade de droga apreendida e poucas vendas a usuários identificadas -, incide a causa de diminuição do art. 33, § 4o, L. 11.343/06, na fração máxima - 2/3. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas suficientes para a sua condenação. Afirma que as provas de traficância devem ser contundentes e incontrastáveis, o que não seria o caso dos autos, mostrando-se extremamente plausível o porte de droga para consumo pessoal. Requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de porte de droga para uso pessoal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 28 da Lei 11.343/2006 e 386, inciso VII, do CPP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: O réu foi flagrado por policiais que realizavam busca e apreensão na residência dele guardando duas porções da substância entorpecente popularmente conhecida como haxixe, acondicionadas em recipiente de borracha/silicone, perfazendo massa líquida de 2,71g e uma porção de sementes da substância entorpecente conhecida como maconha, acondicionada em recipiente de metal, perfazendo massa líquida de 1,19g. Laudo de perícia criminal confirmou que as sementes e a resina escura eram maconha (ID 56811370, p. 6 e 20). Ainda que pequenas as porções, as circunstâncias fáticas e o vínculo do réu com os codenunciados – evidenciado nas mensagens extraídas dos aparelhos celulares apreendidos - indicam que as substâncias entorpecentes apreendidas na residência dele eram para fins de difusão ilícita. Ressalte-se que o fato de o réu ser usuário de drogas não o impede de exercer de forma concomitante o tráfico. Uma conduta não exclui a outra. Aliás, não raramente a traficância de drogas se torna ocupação econômica habitual do dependente químico, em razão da facilidade para a mantença do vício e do ganho pecuniário necessário para sustentá-lo. As provas são suficientes para demonstrar o tráfico de drogas. Daí porque descabida a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06. (ID 60595686). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7da Súmula do STJ III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023